Tribunal: TJDFT
Processo: 0700190-33.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE DE HOSPITAL PARTICULAR PARA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. ÓBITO DO PACIENTE NO CURSO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE HABILITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer, cujo pedido consistia na internação da parte autora em leito de UTI da rede pública de saúde ou na condenação do Distrito Federal a suportar todas as despesas hospitalares em hospital privado. No curso do processo, foi noticiado o óbito da autora, razão pela qual a demanda foi extinta sem resolução do mérito. Alega a recorrente que a internação em hospital privado gerou custos, sendo devida a habilitação dos herdeiros e o julgamento do mérito.
2. Recurso tempestivo (ID 34188550). Requerida a gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (Id. 34188556). Manifestação do MP no ID 34242081.
3. Defiro o benefício de gratuidade de justiça à recorrente. A declaração de hipossuficiência (ID 34187807) comprova a impossibilidade financeira da recorrente de arcar com as despesas processuais, fazendo jus à concessão do benefício. Gratuidade de Justiça deferida.
4. Verifica-se que, ao ser intimada para se manifestar sobre a notícia de falecimento da parte autora, a Defensoria Pública não requereu a habilitação, mas a extinção do processo por perda superveniente do objeto (ID 34188538).
5. De fato seria possível discutir no presente processo eventual ressarcimento de despesas em hospital particular, entre a data da intimação da Central de Regulação de Internação Hospitalar e a data da transferência da paciente, pois o pedido tem conteúdo patrimonial e, portanto, é transmissível aos sucessores.
6. Contudo, não houve a devida habilitação dos sucessores no processo conforme o art. 51, V, da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/09, mas, ao contrário, pedido de extinção do processo, razão pela qual não verifico qualquer vício na sentença proferida.
7.RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor do valor da causa, a teor do art. 55, da Lei n. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade, em razão da assistência judiciária gratuita (Lei 9.099/95, art. 55 c/c CPC, art. 98, § 3o).
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/1995.